Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta por PEDROCILIA PEREIRA RAMOS DUARTE (reclamante/exequente) contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0700400-78.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (reclamado/executado), condicionou o pagamento da parcela incontroversa à expedição dos requisitórios referentes ao valor integral executado. Em suas razões (ID 45035436), a reclamante alega, em suma, que a decisão impugnada está em desacordo com a decisão monocrática, proferida no bojo do agravo de instrumento no 0739101-65.2022.8.07.0000, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente quanto à parcela incontroversa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, e, no mérito, pede pela procedência da reclamação para que seja observado os estritos termos da decisão monocrática exarada no agravo de instrumento no 0739101-65.2022.8.07.0000, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular processamento com relação à parte incontroversa a ser satisfeita. Custas (ID 45035439). Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o a antecipação da tutela recursal (ID 45133763). Informações do juízo reclamado (ID 45880159). Contrarrazões (ID 47009660). Em sua manifestação (ID 49147994), a Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção da reclamação sem julgamento do mérito. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que o juízo reclamado chamou o processo à ordem e revogou a decisão rebatida (ID 154822048, nos autos do processo 0700400-78.2022.8.07.0018 ). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto da reclamação, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a reclamação, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora